Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A alegação do recorrente de que a responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude é do estabelecimento comercial diz respeito à responsabilidade solidária é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em janeiro de 2019, o autor constatou compras fraudulentas em seu cartão de crédito (final n° 0751), referente à fatura com vencimento em 08/01/2019, no valor de R$ 4.130,31. Após contestar a compra, foi emitido novo cartão de crédito (final n° 7975). Todavia, o autor alega que novas cobranças indevidas foram efetuadas após a emissão do novo cartão, no valor total de R$ 11.812,02, sendo que todas as cobranças foram contestadas. Os documentos juntados no processo indicam verossimilhança nas alegações do autor de que as compras efetuadas em seu cartão de crédito são provenientes de fraude. Os débitos no cartão de crédito não correspondem com o perfil do requerente. Inicialmente, verifica-se que as compras realizadas pelo Paypal são internacionais, lançadas no cartão com a referência “PAYPAL *ARRIVAYORKS”. Há diversos e-mails no processo em que o autor contesta todas as operações PAYPAL e solicita informações da identidade do vendedor, local de entrega e o tipo de produto adquirido (ID 19706478 - Pág. 3/4). Apesar de as cobranças terem sido lançadas no cartão de crédito do autor, há e-mail que indica que as compras não foram autorizadas (ID 19706478 - Pág. 10). As diversas contestações, números de protocolo de ligação e o boletim de ocorrência (ID 19706478) corroboram que as compras efetuadas no cartão de crédito são fraudulentas. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011 Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). O réu não demonstrou que as compras foram, de fato, efetuadas pelo autor, tampouco que este contribuiu para a fraude. A simples informação de que a compra foi reconhecida pelo fornecedor não é suficiente para afastar a fraude, mormente quando não há qualquer elemento de prova nesse sentido. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, a declaração de inexistência dos doze débitos realizados pelo Paypal, em 02/12/2018, é medida que se impõe, nos termos fixados na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação vivenciada pelo autor (compra não reconhecida decorrente de fraude em cartão de crédito), por si só, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Apesar dos aborrecimentos, não se vislumbra repercussões de natureza extrapatrimonial. Não houve inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, de modo que a realização de ligações e envio de e-mails fazem parte do procedimento a ser executado em tais circunstâncias, pelo que não há que falar em aplicação da teoria do desvio produtivo. Desse modo, é incabível a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Solidariedade. Administradora do cartão e estabelecimento comercial. Em face do que dispõe o art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC, os fornecedores que se encontram na cadeia de serviço respondem solidariamente pelos danos decorrentes do fato do serviço (07528804420198070016 - (0752880-44.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PJe: 22/10/2020). No caso em exame, embora a fraude tenha sido perpetrada na órbita do estabelecimento, não há indicação de que a administradora do cartão agiu no sentido de impedir o repasse, de modo que não há como se excluir, por causalidade, a participação da ré no proveito do ilícito. Sentença que se conforma pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W